Tribunal: TJMT
Processo: 1010680-72.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010680-72.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CRISTIANA ALMEIDA TEXEIRA - CPF: 955.011.851-72 (RECORRENTE), CLERIE FABIANA MENDES - CPF: 531.728.841-04 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito - Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 1010680-72.2022.8.11.0002 – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE MATO GROSSO

RECORRENTE: CRISTIANA ALMEIDA TEIXEIRA.

RECORRIDA:

OI S.A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS AFASTADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO DÉBITO – IRREGULARIDADE NO APONTAMENTO CADASTRAL – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE OUTRA LEGÍTIMA RESTRIÇÃO ANTERIOR – SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A preexistência de anotação legitima em nome do devedor afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Sumula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado contra sentença que Julgou Parcialmente Procedente o pedido inicial, somente para declarar inexigível o débito questionado nos autos, no valor de
R$ 56,19 – 25/0/2018,
bem como, reconheceu a prescrição quanto à pretensão de indenização por danos morais, em virtude da inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da inocorrência da prescrição da pretensão indenizatória.

2. Da ocorrência de danos morais
.

3. Do valor indenizatório a título de danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

A meu sentir, tenho que deve ser afastado o reconhecimento da prescrição do pleito de indenização por danos morais, eis que, no caso dos autos, tratar-se de danos causados por fato do serviço, sendo que estabelece o Código de Defesa do Consumidor no art. 27, que:
“Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”
, sendo que, em razão da data da consulta aos órgãos de proteção ter sido realizada em
16/03/2022
, presume-se que neste momento a parte recorrente tomou ciência da negativação.

Pois bem. No caso em testilha, observo via sistema BOA VISTA Carta Nº HA0922033502 que a parte recorrente possui cinco negativações anteriores
(FIDC NPL1 ORIGEM NATURA – R$ 202,03 – exibição: 30/11/2017 – exclusão: 20/12/2018; FIDC NPL1 ORIGEM NATURA – R$ 479,35 – exibição: 30/11/2017 – exclusão: 20/12/2018; RIACHUELO – R$ 548,64 – exibição: 20/03/2016 – exclusão: 26/11/2019; BANCO DO BRASIL – R$ 26.593,61 – exibição: 26/01/2017 – exclusão: 13/12/2021 e CAIXA ECONOMICA FEDERAL – R$ 610,60 – exibição: 19/04/2017 – exclusão: 15/03/2020)
à realizada pela empresa recorrida,
sem noticia nos autos que a mesma seja ilegítima,
fato esse que afasta a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, nos termos da Súmula n.º 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim ementada:

Súmula 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição
,
ressalvado o direito ao cancelamento
.

Por isso, entendo que a parte recorrida não sofreu abalo de crédito, isto porque, preexiste legitima negativação em seu nome, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para o fim de
afastar o reconhecimento da prescrição em relação aos danos morais e Julgar Improcedente o pedido indenizatório, a título de danos morais,
mantendo-se quanto ao mais a r sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022